Tribunal: STF
Processo: HC 198134
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido.



    1. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou a compreensão a respeito do não cabimento de sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão monocrática do relator em sede de habeas corpus, a teor do art. 131, § 2º, do RISTF (HC nº 164.593-AgR/AM, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/20).



    3. Agravo regimental não provido.